Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600076-92.2025.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
05/02/2026
Número: 0600076-92.2025.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direitos Políticos nº 0600076-
92.2025.6.16.0147 que deferiu o requerimento e determinou à serventia o registro do ASE 370
(cessação de impedimento-suspensão) no cadastro da eleitora Suzye Darly Pelegrini, inscrição
eleitoral 0594****0604, relativo ao processo nº 0004303-53.2017.816.0030 - 2ª Vara Criminal de Foz
do Iguaçu/PR. (Requerimento de Restabelecimento dos Direitos Políticos interposto por Suzye
Darly Pelegrini, inscrição eleitoral 0594****0604, relativo ao processo nº 0004303-53.2017.816.0030 -
2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR.). RE11
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
SUZYE DARLY PELEGRINI (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44836901
04/02/2026
19:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44836901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341026800000043773336
Número do documento: 26020419341026800000043773336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 10:01:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.944

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITOS
POLÍTICOS 0600076-92.2025.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: SUZYE DARLY PELEGRINI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
ELEITOR
PARA
RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ART. 15, III, DA CF/88. MANUTENÇÃO DA
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão do
Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que deferiu o requerimento de
restabelecimento dos direitos políticos de eleitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da
extinção da pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado
impede o restabelecimento dos direitos políticos do eleitor, nos termos do art. 15, III,
da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição
Federal, perdura enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em
julgado.

Num. 44836901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341026800000043773336
Número do documento: 26020419341026800000043773336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 10:01:12
4. O pagamento da pena de multa, aplicada isolada ou cumulativamente, é condição
para o restabelecimento dos direitos políticos, conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral.
5. No caso, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu-PR informou que não
consta nos autos principais qualquer informação sobre a extinção da pena de multa
imposta ao recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, PROVIDO para determinar a
manutenção da suspensão dos direitos políticos do eleitor.
Tese de julgamento: 1. A suspensão dos direitos políticos, em decorrência de
condenação criminal transitada em julgado, perdura enquanto não comprovada a
extinção de todas as penas impostas, inclusive a de multa. 2. A ausência de
comprovação da quitação da pena de multa impede o restabelecimento dos direitos
políticos do eleitor.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Processo Administrativo nº060434388, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/02/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/02/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
decisão proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que deferiu o
requerimento de restabelecimento dos direitos políticos de SUZYE DARLY PELEGRINI,
determinando o registro do código de Atualização da Situação Eleitoral - ASE 370 (cessação de
impedimento-suspensão) referente ao processo nº 0004303-53.2017.816.0030 - 2ª Vara Criminal
de Foz do Iguaçu/PR no cadastro da eleitora.
Na origem, SUZYE DARLY PELEGRINI apresentou requerimento para restabelecimento dos

Num. 44836901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341026800000043773336
Número do documento: 26020419341026800000043773336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 10:01:12
direitos políticos suspensos em virtude de condenação criminal. O servidor do cartório eleitoral
juntou extrato do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos - INFODIP nos qual
consta registro de condenação criminal ocorrida nos autos nº 0004303-53.2017.816.0030 - 2ª
Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, com a informação da extinção da pena privativa de liberdade,
sem informação a respeito da extinção da pena de multa (ID 44700766).
O Ministério Público Eleitoral verificou que a pena privativa de liberdade foi extinta pelo
cumprimento, mas o Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos - INFODIP indica
inexistir informação nos autos sobre o pagamento da pena de multa, razão pela qual requereu a
expedição de ofício à 2ª Vara Criminal, a fim de que fosse informado se foi declarada extinta a
pena de multa imposta à requerente.
O juízo de origem, entendendo pela dispensa da comunicação quanto à pena de multa, deferiu o
requerimento de restabelecimento dos direitos políticos de SUZYE DARLY PELEGRINI,
determinando o registro do código de Atualização da Situação Eleitoral- ASE 370 (cessação de
impedimento-suspensão) referente ao processo nº 0004303-53.2017.816.0030 - 2ª Vara Criminal
no cadastro da eleitora.
Em suas razões recursais o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL alega, em síntese, que: a) a
ausência de informações sobre a extinção da punibilidade quanto à sanção pecuniária impede o
restabelecimento dos direitos políticos; b) no caso parece ter havido, s.m.j., uma interpretação
equivocada da decisão proferida nos autos nº 0604343-88.2017.6.00.0000, que tramitou pelo c.
Tribunal Superior Eleitoral; e c) conforme a previsão constitucional, a suspensão dos direitos
políticos perdura enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.
Requereu o provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a r. decisão do juízo de
origem, para indeferir o pedido de reestabelecimento dos direitos políticos de SUZYE DARLY
PELEGRINI, mantendo-se a anotação de suspensão em seu cadastro (ASE 337), até que sejam
realizadas as diligências para comprovação da quitação da pena de multa ou a declaração de sua
extinção.
Recebidos os autos nesta instância, foi determinada a intimação pessoal do recorrido para que
apresentasse contrarrazões e que constituísse advogado, no prazo de 3 dias.
A requerida foi pessoalmente intimada (ID 44738460), todavia não se manifestou.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo provimento do recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, para que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo da 147ª
Zona Eleitoral, indeferindo-se o pedido de restabelecimento dos direitos políticos da requerida,
mantendo-se a anotação de suspensão dos seus direitos políticos até que seja comprovada a
quitação ou extinção da pena de multa.
Foi determinado expedição de ofício à 2ª Vara Criminal, a fim de informar se foi declarada extinta
a pena de multa imposta à requerente SUZYE DARLY PELEGRINI decorrente da condenação
proferida na ação penal nº 0004303-53-2017.8.16.0030 .
Em resposta, a 2ª Vara Criminal informou que permanece vigente a pena de multa aplicada à
sentenciada em questão e que a apenada já solicitou o parcelamento para quitação do valor

Num. 44836901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341026800000043773336
Número do documento: 26020419341026800000043773336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 10:01:12
devido. Informou, ainda, a existência de problema no sistema, motivo pelo qual a Vara está
adotando medidas para a resolução da falha, para expedir novas guias para o adimplemento da
sentenciada.
Novamente oficiado à 2ª Vara Criminal, que informou que não houve pagamento de qualquer guia
referente ao parcelamento deferido.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, que deferiu o requerimento de restabelecimento dos direitos políticos de SUZYE
DARLY PELEGRINI.
Em suas razões recursais o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL alega que a ausência de
informações sobre a extinção da punibilidade quanto à sanção pecuniária impede o
restabelecimento dos direitos políticos.
O recurso merece provimento.
A suspensão dos direitos políticos está prevista no art. 15 da Constituição Federal que assim
dispõe:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

O Código de Normas da Corregedoria Eleitoral deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
Provimento nº 02/2021, assim prevê:
Art. 263. A suspensão dos direitos políticos ou da inscrição (inc. IV) será registrada
nos casos de:

Num. 44836901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341026800000043773336
Número do documento: 26020419341026800000043773336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 10:01:12
I - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
II - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa;
III - improbidade administrativa;
IV - conscrição.
Art. 272. Se o eleitor estiver condenado ao cumprimento de diversas penas no
mesmo processo criminal, o registro da suspensão será regularizado após o
cumprimento de todas, sejam elas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou
multa, aplicadas isolada ou cumulativamente.

Em relação ao pagamento da pena de multa aplicada em processos criminais, o TSE no
julgamento do Processo Administrativo nº 060434388, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes,
decidiu que pendência de pagamento de multa aplicada isolada ou cumulativamente tem o
condão de manter a suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição
Federal. Todavia, a comunicação de extinção da punibilidade é suficiente para a regularização
dos direitos políticos, eis que não cabe à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou o desacerto da
decisão do órgão de origem, em decisão que foi assim ementada:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
REVISÃO.
DECISÃO.
COLÉGIO
DE
CORREGEDORES ELEITORAIS. PA Nº 936-31/MS. DIREITOS POLÍTICOS.
REGULARIZAÇÃO.
Pendência de pagamento de multa aplicada isolada ou cumulativamente. Condão de
manter a suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da
Constituição Federal. A comunicação de extinção da punibilidade é suficiente para a
regularização dos direitos políticos. Não cabe à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou
o desacerto da decisão do órgão de origem. Necessidade de nova orientação pela
Corregedoria-Geral
Eleitoral.
Pedido
indeferido.Processo
Administrativo
nº060434388, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/02/2018.

Considerando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral proferida no PA nº 0604343-88/DF, acima
mencionado, o e. Corregedor deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Des. Luiz Osório
Moraes Panza, expediu o Ofício-Circular nº 61/2024-CRE/PR com orientação aos Juízes e Juízas
eleitorais a respeito do tema, nos seguintes termos:
(...) Outrossim, visando evitar prejuízo a eleitores quanto à morosidade no
restabelecimento dos direitos políticos, considerando a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral proferida no PA no 0604343-88/DF, comunicado por meio do Ofício-Circular
no 20/2018-CRE-PR, reitera-se a orientação desta Corregedoria sobre
desnecessidade de diligências em relação à confirmação do cumprimento de
pena de multa quando as comunicações de extinção de punibilidade não
apresentarem qualquer ressalva sobre pendência no cumprimento da pena

Num. 44836901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341026800000043773336
Número do documento: 26020419341026800000043773336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 10:01:12
pecuniária.
Orienta-se, portanto, que a comunicação de extinção de punibilidade, devidamente
encaminhada pelo órgão autorizado, sem ressalvas quanto a pendencias no
cumprimento de qualquer pena, é apta a permitir o restabelecimento dos direitos
políticos do eleitor/eleitora, com devido registro do código ASE 370 (Cessação do
Impedimento – Suspensão) no histórico eleitoral.

Na hipótese, na origem, SUZYE DARLY PELEGRINI apresentou requerimento para
restabelecimento dos seus direitos políticos, suspensos em virtude de condenação criminal. A
serventia do cartório eleitoral juntou extrato do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos
Políticos- INFODIP, no qual consta registro de extinção da condenação criminal, ocorrida nos
autos nº 0004303-53.2017.816.0030, da 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu-PR, registrado em
03/05/2019, contendo os seguintes dados (ID 44700766):
- incidência penal: art. 168 do Código Penal
- pena imposta: 1 ano e 8 meses de reclusão e 66 dias multa
- extinção da pena: pelo cumprimento
- extinção da pena de multa: Não há informação nos autos
- observação: Não consta nos autos comprovante de pagamento da pena de multa.

Em despacho proferido por esta Relatora em 10.10.2025, foi determinada a expedição de ofício à
2ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu-PR, solicitando informações a respeito de
eventual pagamento da pena de multa.
A Vara Criminal, em resposta, comunicou que a multa imposta à sentenciada permanece em
vigor; que a apenada já havia solicitado o parcelamento do valor, mas devido a falhas no sistema,
a Vara estava aguardando a solução para poder emitir as novas guias para que se pudesse
efetuar o pagamento.
Novamente oficiado à Vara Criminal, que informou:
“Pelo presente informo que fora realizado e deferido o pedido de parcelamento para
a ré SUZYE DARLY PELEGRINI, em 08 (oito) parcelas, conforme despacho anexo,
bem como a referida ré fora intimada para o pagamento dos boletos encaminhados
na data de 23/10/2025 - conforme documento anexo.
Informo por fim que a primeira parcela somente vencerá no dia 22/11/2025, sendo
assim, ainda não há informações de pagamento da pena de multa parcelada pela
sentenciada.

Num. 44836901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341026800000043773336
Número do documento: 26020419341026800000043773336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 10:01:12
Derradeiramente, oficiado à 2ª Vara Criminal, para que informasse se houve o pagamento de
alguma parcela relativa ao parcelamento da multa imposta, sobreveio resposta informando que:
“Pelo presente informo a Vossa Senhoria que não houve até o presente momento
pagamento de qualquer guia referente ao parcelamento (oito vezes) deferido em
favor da sentenciada SUZYE DARLY PELEGRINI, conforme se constata pela
análise do sistema FUPEN (nesta data) - "print" anexo.”

Assim, diante da informação específica da 2ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu-PR no
sentido de que nos autos principais não consta qualquer informação sobre extinção da pena de
multa a que a ré foi condenada, mister a reforma da decisão do juízo de origem para indeferir o
pedido de restabelecimento dos direitos políticos de SUZYE DARLY PELEGRINI, mantendo-se a
anotação de suspensão dos seus direitos políticos no cadastro eleitoral, até que seja comprovada
a quitação ou extinção da pena de multa, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO
Diante exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para indeferir o pedido de
restabelecimento dos direitos políticos de SUZYE DARLY PELEGRINI, mantendo-se a anotação
de suspensão dos seus direitos políticos no cadastro eleitoral, relativa à condenação criminal
ocorrida nos autos nº 0004303-53.2017.816.0030 da 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, até
que seja comprovada a quitação ou extinção da pena de multa, nos termos do art. 15, III, da
Constituição Federal.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS
POLÍTICOS (11548) Nº 0600076-92.2025.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDO: SUZYE DARLY PELEGRINI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44836901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341026800000043773336
Número do documento: 26020419341026800000043773336
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 10:01:12
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.02.2026